Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723805-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA PARANHOS, BRUNO SOUZA PARANHOS, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA, GABRIELA SOUZA PARANHOS MARTINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, BRUNO SOUZA PARANHOS, GABRIELA SOUZA PARANHOS MARTINO, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE SOUZA PARANHOS D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator